Tribunal: TCU
Processo: 022.973/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico com vistas à aquisição de bancos, armários e nichos para vestiário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, formulada em razão de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90055/2024, cujo objeto era a aquisição de bancos, armários e nichos para vestiário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa da Impaktto Comércio de Plásticos e Borracha Ltda.; 9.2. declarar a inidoneidade da Impaktto Comércio de Plásticos e Borracha Ltda. para participar de licitação na Administração Pública Federal ou ser contratada pela Administração Pública Federal, bem como daquelas realizadas pela Administração Pública de estados, Distrito Federal e municípios em que haja aporte de recursos federais, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.3. comunicar esta deliberação ao Comitê Paralímpico Brasileiro, ao denunciante e à Impaktto Comércio de Plásticos e Borracha Ltda.; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.